Tribunal: TJDFT
Processo: 0750072-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750072-75.2023.8.07.0000 RECORRENTE: GUSTAVO DA ROCHA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. ADMISSÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PERSONALIDADE DO AGENTE. VALORAÇÃO NEGATIVA. ANOTAÇÃO DE ATOS INFRACIONAIS. REVISIONAL AMPARADA EM MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. APLICAÇÃO RETROATIVA DE MUDANÇA JURISPRUDENCIAL BENÉFICA. NÃO CABIMENTO. COISA JULGADA MATERIAL. IMUTABILIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA. OBSERVÂNCIA. TERCEIRA FASE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. FUNDAMENTO IDÔNEO AMPARADO EM ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. REVISÃO IMPROCEDENTE. 1. A revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação para fins de desconstituição da coisa julgada, de cabimento extremamente restrito e previsão exaustiva nas hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal, como forma de preservação máxima do princípio da segurança jurídica, não se prestando, pois, como sucedâneo recursal. 2. A mudança de posicionamento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de base para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica (STJ, AgRg no HC 500.460/SC). 3. Os princípios da irretroatividade da norma penal mais gravosa e da retroatividade da norma penal benéfica, extraídos do mandamento constitucional contido no art. 5o, inciso XL, não se aplicam para precedentes jurisprudenciais, referindo-se, pois, apenas à lei penal em sentido formal. Precedentes STF e STJ. 4. No caso, a pena-base do réu foi majorada sob o fundamento de que suas anotações por atos infracionais indicavam personalidade voltada à seara criminosa, e, à época do julgado, havia divergência jurisprudencial sobre o tema, de modo que a opção do magistrado por uma das duas correntes é idônea e não autoriza a revisão da pena. 5. O fundamento utilizado em sentença para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006), no sentido de que as anotações pretéritas de atos infracionais análogos a crimes graves indicam a inserção do agente em atividade criminosa, era amplamente aceito pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça à época do julgamento, entendimento que prevalece ainda hoje. 6. Revisão criminal admitida e julgada improcedente. O recorrente alega violação aos artigos 621, inciso I, primeira parte, e inciso III, do Código de Processo Penal, 59, caput, do Código Penal, e 33, §4o, da Lei 11.343/2006, pleiteando o afastamento da valoração desfavorável da personalidade do acusado com base em anotações constantes na folha de passagens pela Vara da Infância e da Juventude, sob o argumento de que atos infracionais não podem ser considerados na dosimetria de delitos e não são suficientes para impedir o reconhecimento do tráfico privilegiado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 621, inciso I, primeira parte, e inciso III, do CPP, e 59, caput, do CP. Isso porque, a Câmara Julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “Em sede recursal, este Tribunal manteve o entendimento exposto na sentença, procedendo a ajustes apenas no tocante ao quantum de aumento da pena-base e da redução em razão da menoridade relativa do agente, na segunda fase (ID 53737537, p.38/40). Agora, em sede de revisão criminal, sustenta a defesa que o fundamento utilizado não se revela idôneo, e argumenta que a jurisprudência à época já era pacífica em sentido contrário ao exposto em sentença. Ocorre que, como visto, a sentença foi devidamente fundamentada, inclusive com citações de julgados da época. Em relação à primeira fase da dosimetria, em que valorada negativamente a personalidade do agente, veja-se que o magistrado colacionou julgados do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal para corroborar sua fundamentação. Nesse sentido, ainda que houvesse divergências sobre o tema à época, o magistrado optou por fundamento idôneo e aceito pela jurisprudência, ainda que de forma não unânime. (...) Assim, ainda que a jurisprudência tenha se firmado em sentido oposto posteriormente, o argumento da defesa não é apto a justificar a revisão da pena imposta ao agente. Isso porque o pleito, além de não ter previsão legal, representaria verdadeira afronta à segurança e estabilidade jurídica, de modo que não se revela cabível, seja em agravo à execução, seja em revisão criminal” (ID 55663534). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, no que tange ao apontado vilipêndio ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, a posição da Câmara Julgadora está em harmonia com o entendimento do STJ, no sentido de que “Ao julgar o EREsp n. 1.916.596/SP, em que fui Relatora para o acórdão, prevaleceu, no âmbito da Terceira Seção, o entendimento intermediário no sentido de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentado s nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração, ressalvado o meu entendimento. No caso, pode-se constatar a dedicação às atividades criminosas, conforme concluíram as instâncias ordinárias, diante da prática anterior de atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas, com a execução de medida socioeducativa extinta em 2017, seguida do cometimento do delito objeto deste habeas corpus, no ano de 2019. Precedentes” (AgRg no HC n. 753.483/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.896/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025